Tribunal: TCU
Processo: 044.526/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3423/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.526/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Sanfilippo Romero (XXX.826.151-XX); Bruno de Jesus Viana (XXX.756.121-XX); Daniel Silva Diniz (XXX.557.581-XX); Janilson Pinheiro de Souza (XXX.949.072-XX); Manoela Sousa Leite (XXX.893.491-XX); Marco Antonio Rezende Soares (XXX.535.581-XX); Monica Aparecida de Faria (XXX.073.141-XX); Newton Santos Vieira Junior (XXX.495.431-XX); Pamela Rayanne Felix dos Santos (XXX.694.181-XX); Rodrigo Augusto Carlos Bispo (XXX.161.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.